Tribunal: STF
Processo: RE 69953
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. - NÃO E DEVIDO SOBRE COMISSÕES
PERCEBIDAS EM RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM
EXPORTAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. - HIPÓTESE QUE NÃO SE DEFINE
COMO PARCELA DO PREÇO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO;